Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DAS RÉS. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança proposta em desfavor das apelantes, para condená-las ao pagamento de valor correspondente a taxas de concessão de uso de bem imóvel inadimplidas. As apelantes, citadas por edital, não apresentaram defesa e foram representadas pela Curadoria Especial, que ofereceu contestação por negativa geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a citação por edital foi realizada de forma válida, considerando a alegação de não teriam sido esgotados todos os meios de localização das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito do caráter excepcional da citação por edital, trata-se de modalidade prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil, de modo que, estando presentes os pressupostos legais, deve o magistrado adotar tal via para assegurar o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, para que seja deferida a citação por edital, não há necessidade de esgotamento absoluto das diligências visando à localização da parte ré, bastando apenas a demonstração de que os meios ordinariamente utilizados não se mostram eficazes para este fim.
5. Observado, no caso concreto, que a despeito das diversas diligências realizadas nos endereços indicados pela parte autora e obtidos mediante consulta ao SISBAJUD, não houve êxito na localização das rés, tem-se por evidenciada a excepcionalidade necessária para autorizar a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada válida a citação por edital, quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu pelos meios ordinários, sem necessidade de esgotamento absoluto das diligências.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0701280-22.2024.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael; TJDFT, APC no 0710320-36.2023.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro; TJDFT, APC no 0725740-75.2022.8.07.0001 Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.